Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-37.2021.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000589-37.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGANTE), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE), COFCO FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 08.537.447/0001-06 (EMBARGANTE), COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 22.208.815/0001-01 (EMBARGANTE), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (EMBARGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), COFCO FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 08.537.447/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 22.208.815/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1000589-37.2021.8.11.0040– Rondonópolis.

Embargante:
COFCO International Brasil S.A

Embargada:

RODOBR Transportes Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– NULIDADE DE JULGAMENTO -

PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO

– TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA A PRÓXIMA SESSÃO –

NULIDADE

AFASTADA – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

In casu, não há o que se falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte acerca da data da sessão, conforme inteligência do art. 4º, II, §3º, da Portaria n. 298/2020-PRES, deste e. Tribunal, os processos retirados do plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho ou publicação de nova pauta.

Outrossim,
os
pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3º, I, da mencionada Portaria n. n. 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, vício não evidenciado in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas no voto condutor do acórdão embargado
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1000589-37.2021.8.11.0040– Rondonópolis.

Embargante:
COFCO International Brasil S.A.

Embargada:

RODOBR Transportes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COFCO International Brasil S.A ,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, que objetivava a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços de transportes de carga.

Inconformada, a embargante questiona a nulidade do julgamento do apelo, por não ter respeitado o prazo mínimo de 05 (cinco) dias previsto no art. 935 do CPC. No ponto, assevera que embora conste da certidão que o julgamento foi adiado, esse fato não é realidade, porque ocorreu a retirada da pauta virtual para julgamento em sessão telepresencial, e assim sendo, não se trata de mero adiamento, o que requer a antecedência mínima de 5 dias uteis, o que não foi observado.

Pede pela nulidade do julgamento realizado, a fim de permitir a participação no julgamento e realização de sustentação oral.

Segue apontando a existência de omissão no ponto relacionado à impossibilidade de redução equitativa da multa do art. 8º da Lei n. 10.209/21. Diz que a posicionamento consolidado pela possibilidade de redução da multa com base no art. 413 do CC, o que não foi considerado no acórdão embargado.

Prequestiona os dispositivos legais ventilados nos autos.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 188757671, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
100589-37.2021.8.11.0040– Rondonópolis.

Embargante:
COFCO International Brasil S.A

Embargada:

RODOBR Transportes Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta,
o embargante aponta a nulidade do julgamento por inobservância do disposto no art. 935 do CPC.

Deveras, cinge-se que o recurso de apelação foi pautado na sessão de julgamento por Plenário Virtual, que realizaria nos dias 9 a 11 de Outubro de 2023, opondo-se a embargante ao julgamento virtual, motivo pelo qual o processo foi automaticamente adiado para a próxima sessão de videoconferência prevista para 18.10.23, data em que houve o julgamento do recurso.

Nesse cenário não há que se falar em nulidade de julgamento, vez que, a teor do que prevê o §3º do art. 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, que

regulamenta o Plenário Virtual no âmbito desta Corte de Justiça,

nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento por videoconferência, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico, o que foi observado in casu. Confira.

“
Art.4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

(...) III– Houver pedido de sustentação oral;

(...)

§3º
Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta
no Diário da Justiça eletrônico.”
(grifei e negritei).

Portanto, não há falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte, os processos retirados do plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho ou publicação de nova pauta.

De mais a mais, os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3º, I, da mencionada Portaria, após o deslocamento do processo do plenário virtual, e não via petição nos autos eletrônicos.

Em caso análogo, assim decidiu este Tribunal, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IRRESIGNAÇÕES A RESPEITO DE PRELIMINARES E ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

É cristalina a disposição da Portaria nº. 298/2020-PRES no sentido de que os processos “excluídos do julgamento perante o plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no diário da justiça eletrônico”, o que foi devidamente observado no caso vertente.

O prazo de cinco dias úteis para a realização da próxima sessão não se aplica em casos que o julgamento tiver sido adiado, a teor do art. 935 do CPC.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
( RED n.

1005538-67.2022.8.11.0041,

Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 06.09.23)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 25 de abril de 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no § 1º do art. 4º que os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I, serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento.

Após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente. [...] (AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça”
.( RED n. N

0012152-05.2018.8.11.0055, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos,, J. 13.09.23)

Deste feita, não prospera a nulidade aventada.

Quanto à alegada existência de omissão no v. acórdão embargado

no ponto relacionado à impossibilidade de redução equitativa da multa do art. 8º da Lei n. 10.209/21. Diz que a posicionamento consolidado pela possibilidade de redução da multa com base no art. 413 do CC

Com efeito,
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Deveras, ainda que

se mostre possível a redução equitativa da multa

em caso de manifesto excesso,

com base no arts 412 e 413 do C. Civil, no caso em pauta, o v. acórdão foi expresso consignar a inaplicabilidade dos dispositivos da Lei Substantiva Civil à

espécie, em razão do caráter especial da Lei n. 10.209/2001, que

prevê que o não

pagamento do vale-pedágio enseja a incidência da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, a chamada “dobra do frete
.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
( RED n.

1002745-58.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 15.12.22)

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos invocados (art. 8º da Lei n . 10.209/21; 413 do C. Civil,

art. 935, CPC), à evidencia,
não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas.

Nada obstante,
é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023